Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. REMOÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COERENTES. PROCURAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O pedido deduzido pela autora foi de reconhecimento de inexistência ou inexigibilidade de dívida e sua remoção do cadastro de proteção ao crédito. O magistrado facultou a emenda para retificação e especificação do pedido e da dívida contestada assim como para apresentação de nova procuração com assinatura da autora. Nesse contexto, na hipótese de inércia do autor quanto ao cumprimento da diligência, é facultado ao magistrado indeferir a inicial, conforme se extrai da literalidade do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, assim como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015).
Na questão, verifica-se que a petição inicial original contém a causa de pedir e pedidos coerentes e corroborados pelos documentos anexados. Portanto, não era necessária a retificação dos pedidos e especificação do contrato e da dívida para o julgamento da causa.
Quanto a procuração, a requerente anexou o documento em formato digital com assinatura e demais requisitos de autenticidade como geolocalização, data, hora, dados pessoais, hash do documento original etc. Ressalte-se que essas características já são bastantes para acolher a procuração e satisfazer a comprovação da capacidade postulatória.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.